Tribunal: TJSP
Processo: 0001852-83.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Transação entre as partes, no curso de demanda de despejo, devidamente homologada. Título executivo judicial, por força de lei. Art. 515, II, do CPC. Notícia de descumprimento, motivando o vencimento antecipado da dívida reconhecida pelo réu na transação homologada judicialmente. Instauração da execução autorizada. Irrelevância da ausência de previsão quanto à "conversão" (?) da fase de

Ementa:
Locação. Transação entre as partes, no curso de demanda de despejo, devidamente homologada. Título executivo judicial, por força de lei. Art. 515, II, do CPC. Notícia de descumprimento, motivando o vencimento antecipado da dívida reconhecida pelo réu na transação homologada judicialmente. Instauração da execução autorizada. Irrelevância da ausência de previsão quanto à "conversão" (?) da fase de conhecimento em execução. Sentença homologatória que, por si só, pôs termo à fase de conhecimento. Decreto terminativo da execução afastado. Sentença reformada. Apelação da autora-exequente provida.